Tribunal: TJES
Processo: 5000892-74.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000892-74.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ROBSON VAREJAO DA SILVA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARÂMETRO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO\VOTO

O Recurso Inominado do requerido, ora embargante, foi julgado improcedente no acórdão de ID. 923263, nos seguintes termos:

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Foram apresentados Embargos de Declaração (ID 936594) pela recorrente,
alegando o
embargante que na decisão proferida houve erro material quanto ao parâmetro do pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.
Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

In casu,
verifico que possui razão a embargante, visto que de fato a decisão condenou a embargada ao pagamento de honorários
,
que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95.

O artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...]
em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado merece reparos, pois na sentença de primeiro grau houve condenação em pecúnia, como se vê:
Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência deste Juízo e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3474161, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID 4368832, bem como para condenar a Requerida a indenizar o Autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Portanto, onde se lê: “
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa
, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95”
.

Leia-se: “
Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios,
que arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95”.

Conheço dos Embargos de Declaração, uma vez que são tempestivos, e os acolho para retificar a decisão embargada, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.